Tribunal: TJPA
Processo: 0813248-42.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813248-42.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANA ROSA DOS SANTOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. Agravo Interno Na Apelação Cível
EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA NO PONTO CONCERNENTE À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR TEMPO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI Nº 8.953/2012, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO, POR MEIO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI Nº 0800784-84.2017.8.14.0000. MANTIDO OS DEMAIS FUNDAMENTOS DISPOSTOS NA DECISÃO AGRAVADA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de um a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na Apelação Cível
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão monocrática de minha lavra, vazada nestes termos (id. nº 16685377), “verbis”:

“...

RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
TEMA Nº 553
. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO - DECRETO Nº 20.910/32. PREJUDICIAL REFUTADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS À POSTULANTE. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

...”

Em suas razões (id nº 18249211), após breve resumo dos fatos processuais, sustenta o recorrente que a decisão agravada incorreu em equívoco ao apreciar a tese de prescrição, pois a considerou como sendo de trato sucessivo, quando, na verdade, no caso concreto, produziu efeitos jurídicos contínuos e concretos, devendo, assim, ser reconhecida a de fundo de direito ou que os pedidos de pagamentos das progressões funcionais sejam limitados a 5 (cinco) anos.

Questiona que o fator tempo de serviço seja utilizado como gerador de suas vantagens (progressão e triênio), o que não se pode admitir, considerando o efeito cascata incidente sobre outras verbas.

Alega que o STF assentou, recentemente, em sede de recurso repetitivo, que
para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração dos agentes públicos são necessários dois requisitos fundamentais: (I) dotação na lei orçamentária anual e (II) autorização na lei de diretrizes orçamentárias, que, no caso do Município de Belém, não se encontra não se encontra preenchida nem numa e nem noutra hipótese.

Suscita a impossibilidade da contagem dos anos de 2020 e 2021 no cômputo da progressão funcional, devido a pandemia de Covid – 19 - Lei Complementar nº 173/2020.

Argui a improcedência do pedido de incorporação da gratificação de tempo integral, tendo em vista que em sessão realizada no dia 18/9/2019, o Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça julgou procedente a ADI nº 0800784- 84.2017.8.14.0000 para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012.

Ao final, requer o provimento do recurso nos moldes em que expõe.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. nº 19244704.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id nº 19579128).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O
EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, três pontos:

1 - prescrição de fundo de direito ou que seja limitado o pagamento das progressões funcionais até 5 anos.

2 - impossibilidade de utilização do fator tempo como gerador de duas vantagens (progressão e triênio) e o efeito cascata sobre as outras verbas.

3 - inconstitucionalidade do pedido de incorporação da gratificação de tempo integral.

Em relação a arguição de haver, no caso,
prescrição de fundo de direito
, restou pontuado na decisão impugnada que a relação envolvendo as partes diz respeito a trato sucessivo (Súmula 85 do STJ), inclusive há menção expressa na decisão agravada de que se deve observar a prescrição quinquenal na contabilidade dos valores retroativos, conforme trecho que destaco a seguir:

“...

Neste diapasão, tem-se que consignado corretamente na sentença que os valores retroativos devem respeitar o prazo prescricional quinquenal.

...”

No que se refere a
impossibilidade de utilização do fator tempo como gerador de duas vantagens (progressão e triênio) e o efeito cascata sobre as outras verbas
, cuido ser improcedente esse argumento, tendo em vista o entendimento pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que o
s adicionais em questão possuem natureza distinta, sendo que o adicional por tempo de serviço considera o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade considera o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal. Nesse sentido, reproduzo o seguinte precedentes, “verbis”:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI ESTADUAL Nº 17.094/2010. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA
. 1 - Tem-se por não operada a decadência, no presente caso, porquanto o ato impugnado (progressão funcional) possui natureza de trato sucessivo, cuja violação a suposto direito líquido e certo renova-se mês a mês. 2 - Lei Estadual nº 17.094/2010. Preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional. Direito líquido e certo demonstrado. Preenchido o requisito disposto no artigo 4º da Lei Estadual nº 17.094/2010 (02 anos de efetivo exercício no cargo), a progressão na carreira é medida que se impõe, apresentando-se líquido e certo o direito aventado, não podendo o servidor ficar prejudicado na sua promoção em razão da omissão da Administração Pública. 3 -
Progressão funcional e percepção de gratificação adicional por tempo de serviço. Bis in idem. Inexistência
.
A progressão funcional se dá em virtude da passagem do tempo no exercício do cargo público, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. O adicional por tempo de serviço por sua vez, é uma gratificação concedida ao servidor pelo efetivo serviço exercido em prol da Administração Pública, concorrendo com seu trabalho para o progresso do ente público, não importando em que nível salarial se encontre o servidor. Não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão funcional a alteração do vencimento do cargo, decorrente da ascensão na carreira, ao passo que o adicional é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento
. 4 - SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO - MS: 02639294120168090000, Relator: DR(A). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 10/11/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2159 de 30/11/2016) (grifei)

Desse modo, evidente o direito da agravada à progressão horizontal, bem como ao recebimento dos valores retroativos, respeitada, é claro, a prescrição quinquenal.

Sobre a
incorporação da gratificação de tempo integral
, de fato, assiste razão ao agravante nesse ponto, devido, recentemente, na sessão realizada no dia 18/9/2019, o Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça ter declarado a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000, cuja ementa restou assim lançada, “verbis”:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800784-84.2017.8.14.0000

RECORRENTE: MUNICÍPÍO DE BELÉM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELEM, SR. ZENALDO RODRIGUES COUTINHO

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

RELATOR(A): Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC.

1
–
A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello).

2
–
A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.

3
–
Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município.

4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual.

5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EX-NUNC.

ACORDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos de Apelação Cível.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes DO Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário do Tribunal pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de 2019.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Diante disso, afasto a incorporação da gratificação de tempo integral, em virtude de sua flagrante inconstitucionalidade.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de agravo interno para reformar o capítulo concernente ao pedido de incorporação da gratificação por tempo integral, dando, por consequência, provimento parcial ao recurso de apelação para reformar o ponto supra, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que o recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a agravante a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024